Tribunal: CARF
Processo: 16561.720056/2017-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANTONIO SAVIO NASTURELES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720056/2017-15
RESOLUÇÃO
2101-000.211 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MONICA REGINA CUNHA MOURA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência nos termos do voto vencedor, vencido o relator que rejeitava a
preliminar de nulidade por ilicitude de provas deduzida nas razões complementares. Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Wesley Rocha.

Assinado Digitalmente
Wesley Rocha – Redator designado

Assinado Digitalmente
Antonio Sávio Nastureles – Presidente em exercício e relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Marcelo de Sousa Sáteles (suplente convocado), Roberto Junqueira de Alvarenga
Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa e Antonio Sávio Nastureles.

RELATÓRIO
1.
Trata-se de julgar recurso voluntário (e-fls. 2.699/2.762) interposto em face do
Acórdão no 02-087.318 (e-fls. 2.658/2.695) exarado em 17/08/2018 que julgou improcedente a
Fl. 3027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.211 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720056/2017-15
2
impugnação (e-fls. 2.576/2.603), e manteve a exigência fiscal formalizada pelo Auto de Infração (e-
fls. 05/27), relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, elativo ao Imposto de Renda Pessoa Física,
exercício 2013 a 2015, anos-calendário 2012 a 2014.
2.
Por bem traçar os contornos da exigência fiscal e do litígio devolvido a este
Colegiado, faz-se a transcrição de trechos do relatório contido na decisão de piso.
Início da transcrição do relatório do Acórdão no 02-087.318
Conforme consta do Auto de Infração e do Termo de Verificação Fiscal, que o
integra, o lançamento decorre de:
-
omissão de rendimentos recebidos de fontes no exterior, apurados
conforme seção III do Termo de Verificação Fiscal:
(...)
-
- omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta
de depósito ou de investimento em instituições financeiras, em relação
aos quais, a contribuinte regularmente intimada, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações, conforme Termo de Verificação Fiscal:
(...)

-
- multa isolada por falta de recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão),
conforme Termo de Verificação Fiscal, que integra o Auto de Infração:
(...)

O valor das infrações, o cálculo do imposto e o enquadramento legal constam do
Auto de Infração.
(...)
No Termo de Verificação Fiscal às fls. 29 a 63, é relatado o procedimento fiscal
desenvolvido, sendo especificados as intimações e diligências efetuadas e os
documentos e respostas apresentados, incluindo os obtidos no curso dos
procedimentos fiscais de João Cerqueira de Santana Filho e de Alice Moura
Requião, bem como os documentos relativos aos autos do processo principal da
Operação Lava Jato e de seus conexos, cujo acesso à Receita Federal foi
autorizada pelo Juiz da 13a Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de
Curitiba/PR. Nele, são consignadas as verificações ficais, descritos os fatos,
demonstradas as infrações, apontadas as multas aplicadas e citado o
enquadramento legal. Do referido Termo de Verificação Fiscal, extraem-se as
seguintes informações:
TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
Fl. 3028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.211 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720056/2017-15
3
A ação fiscal originou-se em fatos apurados no âmbito da chamada Operação Lava
Jato deflagrada pela Polícia Federal, notadamente nos processos penais 5013405-
59.2016.404.7000, 5019727-95.2016.404.7000 e 5054932-88.2016.404.7000, da
13a Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR.

Data
Doc.
Ação Penal n°
Identificação
1a DENÚNCIA
28/04/2016
804
5013405-59.2016.404.7000
1a AÇÃO PENAL
2a DENÚNCIA
28/04/2016
801
5019727-95.2016.404.7000
2a AÇÃO PENAL
3a DENÚNCIA
28/10/2016
806
5054932-88.2016.404.7000
3a AÇÃO PENAL
O procedimento fiscal foi parcialmente encerrado em fevereiro de 2017. Foi então
constituído crédito tributário relativo ao ano-calendário de 2012 (AUTO-01 – e-
Processo no 16561.720009/2017-711).
Posteriormente à lavratura do AUTO-01, a contribuinte celebrou Acordo de
Colaboração com o Ministério Público Federal (doc. 834A), pelo qual se
comprometeu a "colaborar amplamente com o MPF e com outros Órgãos e
autoridades públicas, inclusive a Receita Federal do Brasil e autoridades
estrangeiras indicadas pelo MPF no que diga respeito aos fatos do presente
acordo".
Diante disso, a Autoridade Fiscal lhe dirigiu nova intimação, requisitando mais
uma vez os extratos da referida conta correspondentes ao período desde sua
abertura até 31/12/2014 (doc. 116)2. Dessa feita, a intimação foi atendida (doc.
117, 117A)3. Com isso, os dados da movimentação da mencionada conta se
tornaram conhecidos para o Fisco, revelando, inclusive quanto ao ano-calendário
de 2012, fatos geradores cuja comprovação, até então, não se lhe achava
disponível. Assim, relativamente ao ano-calendário de 2012, a presente autuação
complementa o AUTO-01.
JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO (JOÃO SANTANA) teve como atividade
profissional o marketing político ou eleitoral, atividade esta desenvolvida em
parceria com MÔNICA REGINA CUNHA MOURA (MÔNICA MOURA).
Embora não formalmente casados, JOÃO SANTANA e MÔNICA MOURA mantêm
há anos relação equivalente ao matrimônio com separação parcial de bens.
Para percepção de rendimentos derivados dessa atividade do casal, JOÃO
SANTANA abriu no BANQUE HERITAGE, na Suíça, a conta no 0881150 (conta
SHELLBIL), mantida sob a formal titularidade de pessoa jurídica que constituiu no
Panamá, a SHELLBIL FINANCE S.A. (SHELLBIL).
MÔNICA MOURA, por sua vez, abriu no mesmo banco a conta no 0895430 (conta
KURI), sob a formal titularidade de offshore que constituiu no também Panamá, a
KURI BUSINESS INC. ("KURI” - doc. 102EX). Entretanto, anteriormente ao início da

1 Item 33 da pauta de julgamento do dia 8 de agosto de 2024 às 09h00.
2 Termo de Constatação e Reintimação no 20 (e-fls. 300/305) – nota do relator no CARF.
3 Petição de resposta (e-fls. 306/308); Documentação relativa às informações financeiras no Banque Heritage (e-fls.
309/419) – nota do relator no CARF.
Fl. 3029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.211 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720056/2017-15
4
ação fiscal, JOÃO SANTANA e MÔNICA MOURA jamais haviam declarado à RFB
tanto essas contas quanto as mencionadas offshores.
Nos anos de 2011 a 2014, JOÃO SANTANA e MÔNICA MOURA receberam, através
da conta SHELLBIL, cerca de USD 28 milhões em pagamentos por seus serviços
(doc. 021A). Desse montante, cerca de USD 4,4 milhões foram oportunamente
transferidos para a conta KURI, que não apresentou qualquer outra fonte primária
de recursos no período (doc. 117A).
Conforme consta das DENÚNCIAS oferecidas pelo Ministério Público Federal
(MPF), em razão do apurado no curso da Operação Lava Jato, JOÃO SANTANA e
MÔNICA MOURA receberam recursos de origem ilícita originados em contratos
superfaturados firmados com a PETROBRÁS por terceiros, os Grupos Odebrecht e
Keppel Fels. Para efeitos fiscais, é irrelevante discutir se JOÃO SANTANA e
MÔNICA MOURA tinham ou não consciência da origem ilícita desses recursos.
Importa, isso sim, o fato de que não ofereceram à tributação os correspondentes
rendimentos recebidos. Importa, ainda, que a forma como receberam tais
rendimentos revela a prática dos crimes de sonegação e fraude definidos nos
artigos 71, e 72 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, razão da aplicação
da multa qualificada.
Conforme consta nas DENÚNCIAS oferecidas pelo MPF, os repasses de recursos
foram feitos: 1) através de depósitos na conta SHELLBIL; e 2) em espécie, no
Brasil. O quadro a seguir sumariza os montantes repassados conforme cada uma
das DENÚNCIAS:

Rendimentos / forma de percepção
Período
1a DENÚNCIA
USD 4.500.000,00 pela conta SHELLBIL, repassados através
da offshore DEEP SEA OIL
25/09/2013 a
04/11/2014
2a DENÚNCIA
R$ 23.500.000,00 em espécie, repassados através do Setor
de Operações Estruturadas da Odebrecht
24/10/2014 a
22/05/2015
USD 3.000.000,00 pela conta SHELLBIL, repassados através
das offshores INNOVATION e KLIENFELD
13/04/2012 a
08/03/2013
3a DENÚNCIA
USD 10.219.691,08 pela conta SHELLBIL, repassados
através das offshores INNOVATION e KLIENFELD
19/07/2011 a
18/07/2012
Convém esclarecer que os repasses feitos através da conta SHELLBIL e que foram
objeto das DENÚNCIAS não abrangem a totalidade dos pagamentos feitos a JOÃO
SANTANA e a MÔNICA MOURA através dessa conta no período de 2011 a 2014.
Ademais, foram posteriormente constatadas outras fontes além das identificadas
nas DENÚNCIAS, conforme detalha a Seção IV do Termo de Verificação Fiscal.
Note-se, ainda, que as DENÚNCIAS não se reportam à conta KURI, dado que todos
os repasses para esta foram feitos a partir da conta SHELLBIL.
Nas DENÚNCIAS efetuadas pelo MPF, a prova dos valores transferidos através da
conta SHELLBIL se fez por extratos bancários. Nas declarações que prestaram em
interrogatório judicial realizado no curso da 1a ação penal, JOÃO SANTANA e
MÔNICA MOURA confirmaram serem ambos os efetivos beneficiários dos
recursos movimentados na referida conta bancária.
Fl. 3030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.211 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720056/2017-15
5
JOÃO SANTANA e MÔNICA MOURA inicialmente afirmaram ser comum, após o
término das campanhas eleitorais, restarem valores a pagar por seus serviços.
Para quitação dessas pendências, afirmaram ser costumeiro o recurso a caixa 2.
No julgamento de primeira instância da 1a AÇÃO PENAL, JOÃO SANTANA e
MÔNICA MOURA foram condenados apenas pelo crime de lavagem de dinheiro,
sendo absolvidos do crime de corrupção. Deve-se notar, entretanto, que a
estratégia de suas defesas demandou confissão de prática habitual de ilícitos
tributários.
Rendimentos omitidos recebidos de fonte no exterior
(...)
Para que se possa compreender a origem dos recursos movimentados na conta
KURI e a natureza dos rendimentos de que derivaram, é preciso compreender a
origem e a natureza dos recursos movimentados na conta SHELLBIL. Isso porque:
a) da análise dos extratos, constata-se que a conta KURI iniciou sua operação no
ano de 2011 (doc. 117A). Logo, anteriormente ao início do período fiscalizado não
tinha qualquer saldo;
b) a análise combinada dos extratos (doc. 021A, 117A) revela que, no período
fiscalizado, a única fonte primária de recursos da conta KURI foi a conta SHELLBIL;
c) no período fiscalizado, a totalidade das transferências feitas para a conta
SHELLBIL, única origem primária dos recursos da conta KURI, representaram
pagamentos às pessoas físicas de JOÃO SANTANA e de MÔNICA MOURA por
serviços profissionais prestados pelo casal.
A conta SHELLBIL foi abastecida exclusivamente em razão dos pagamentos feitos
às pessoas físicas de JOÃO SANTANA e de MÔNICA MOURA por serviços
profissionais prestados pelo casal.
Nenhuma das transferências feitas por terceiros no período fiscalizado,
registradas nos extratos da conta SHELLBIL entregues à Autoridade Fiscal por
JOÃO SANTANA (doc. 021A), remanesceu sem identificação de origem. MÔNICA
MOURA elucidou, em seus Termos de Colaboração, a origem de cada uma das
transferências feitas por terceiros para a conta SHELLBIL no período fiscalizado.
Foram identificadas quatro fontes distintas dos recursos transferidos por terceiros
para a conta SHELLBIL no período fiscalizado: Grupo Odebrecht, Zwi Skornicki,
grupo Andrade Gutierrez e Eike Batista.
Quanto à razão dessas transferências, MÔNICA MOURA afirmou, em diversos de
seus Termos de Colaboração, que se deviam todas a pagamentos feitos à pessoa
física de JOÃO SANTANA por seus serviços profissionais.
Em que pese MÔNICA MOURA ter afirmado, nos Termos de Colaboração, que tais
transferências eram destinadas apenas a JOÃO SANTANA, devemos entender que
eram destinadas também a ela, ainda que em menor medida. Isso porque, como a
Fl. 3031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.211 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720056/2017-15
6
própria MÔNICA MOURA asseverou, a conta KURI foi por ela aberta para que
pudesse segregar a sua parte na divisão dos lucros auferidos pelo casal.
Da confrontação entre os extratos da Conta SHELLBIL e da conta KURI (doc. 021A,
117A) verificam-se as seguintes transferências da daquela para esta:
Data
Histórico
Valor (USD)
21/11/2011
VIREMENT O/ONE CLIENT
495.972,25
29/11/2011
VIREMENT O/ONE CLIENT
476.972,43
30/01/2012
VIREMENT O/ONE CLIENT
462.472,38
13/02/2012
VIREMENT FROM A CLIENT
456.222,17
06/07/2012
VIREMENT
500.000,00
10/05/2013
VIREMENT
1.000.000,00
06/01/2014
VIREMENT FROM A ZEAL
1.000.000,00
A natureza de poupança do casal das rendas percebidas através da conta SHELLBIL
foi reconhecida por JOÃO SANTANA e por MÔNICA MOURA. Foram utilizados
contratos fraudulentos para justificar transferências para essa conta.
Além da formal titularidade, não se vislumbra qualquer vinculação entre a própria
SHELLBIL e os recursos movimentados na conta SHELLBIL. Logo, sendo esta a
origem da totalidade dos recursos movimentados na conta KURI, tampouco se
pode conceber que a titularidade destes coubesse, de fato, à KURI.
Intimada, MÔNICA MOURA não apresentou as demonstrações financeiras da
KURI. Tampouco apresentou qualquer prova consistente de que tais
demonstrações existam. Com efeito, não há qualquer documento a indicar tratar-
se de empresa com existência que vá além de seus atos formais de constituição.
Pelo contrário, todos os indícios apontam no sentido de que a KURI jamais
representou algo mais que mera formalidade, que folhas de papel redigidas com o
fim exclusivo de viabilizar a abertura de conta bancária objetivando ocultar a
percepção de rendimentos por parte da fiscalizada.
Os recursos ingressados na conta KURI desde sua abertura e ao longo de todo o
período fiscalizado provieram, em sua totalidade, da conta SHELLBIL, a qual, por
sua vez, foi abastecida exclusivamente em razão dos pagamentos feitos às
pessoas físicas de JOÃO SANTANA e de MÔNICA MOURA por serviços profissionais
prestados pelo casal.
No que tange à tributação desses rendimentos do trabalho, omitidos por um e por
outro, foram lavrados Autos de Infração no curso de procedimento fiscal
instaurado em desfavor de JOÃO SANTANA. Nesses Autos de Infração ficou
comprovada a responsabilidade solidária de MÔNICA MOURA quanto aos créditos
tributários constituídos.
Assim, as transferências de recursos da conta SHELLBIL para a conta KURI não
configuram fatos geradores novos.
Entretanto, os recursos transferidos da conta SHELLBIL foram postos a render na
conta KURI, gerando aí frutos tais como juros e lucros distribuídos. Em
Fl. 3032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.211 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720056/2017-15
7
levantamento não exaustivo feito nos extratos da conta KURI foi possível
identificar, pela análise de seus históricos, uma série de créditos representativos
desses frutos. Os resultados desse levantamento se encontram nos quadros do
ANEXO I4 do Termo de Verificação Fiscal. Os referidos créditos são rendimentos
tributáveis auferidos por MÔNICA MOURA, sendo que o imposto correspondente
não foi por ela recolhido mensalmente e no ajuste anual. Assim, neste processo
tributam-se os rendimentos relativos aos frutos gerados pelos valores transferidos
para a conta KURI.
Ao receber rendimentos no exterior em conta bancária não declarada às
autoridades fazendárias, conta esta formalmente mantida em nome de pessoa - a
KURI - distinta da real titular dos rendimentos, MÔNICA MOURA laborou
deliberadamente com a intenção de impedir ou retardar o conhecimento, por
parte das autoridades, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, bem como de modificar suas características essenciais de modo a evitar
o pagamento de tributo.
Foram aplicadas a multa qualificada prevista no art. 44, inc. I, §1o, da Lei no
9.430/96 e a multa isolada por falta de recolhimento do carnê-leão prevista no
inc. II do mesmo artigo.
Observou-se no lançamento o prazo decadencial de que trata o art. 173, inc. I do
CTN, tendo em vista a comprovação de dolo, fraude ou simulação nos termos do
art. 150, §4o do CTN.
(...)
Rendimentos omitidos no Brasil - depósitos bancários de origem não
comprovada
Atendendo a intimação que lhe foi dirigida (doc. TIPF), MÔNICA MOURA
apresentou espontaneamente extratos de contas bancárias das quais foi titular no
período fiscalizado (doc. 102, 102E, 102EA). Entre elas figuram as seguintes:
Conta
Identificação
Extratos
doc.
MA
Banco Itaú, agência no 6398, conta corrente no 36089-8
102CJ
MM
Banco Bradesco S.A., agência no 1707, conta corrente no 24816-
9
102EK
Regularmente intimada, MÔNICA MOURA não apresentou qualquer documento
hábil a comprovar a origem dos recursos correspondentes aos créditos elencados
no ANEXO ÚNICO do TERMO DE INTIMAÇÃO N° 08. Ressalte-se que,
relativamente aos créditos verificados na conta MA, foi igualmente infrutífera a
busca de esclarecimentos perante a cotitular ALICE MOURA REQUIÃO (doc. 601 a
604).
Dado que todos os créditos que se encontram arrolados no ANEXO II do Termo de
Verificação Fiscal figuram entre aqueles elencados no ANEXO ÚNICO do TERMO

4 Anexo I (e-fls. 64/69) do Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 29/63) – nota do relator no CARF.
Fl. 3033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.211 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720056/2017-15
8
DE INTIMAÇÃO N° 08, tem-se que, com relação a todos os créditos que se
encontram arrolados no ANEXO II5 do Termo de Verificação Fiscal, MÔNICA
MOURA, regularmente intimada, não apresentou qualquer documento hábil a
comprovar a origem dos correspondentes recursos. Assim, efetuou-se o
lançamento nos termos do art. 42 da Lei 9.430, de 1996.
Em relação aos créditos da conta "MA", da qual são cotitulares a contribuinte e
sua filha ALICE MOURA REQUIÃO, foram imputados apenas a metade dos
rendimentos representados por tais créditos (art. 42, § 6o da Lei no 9.430/1996).
Quanto aos créditos da conta "MM" arrolados no ANEXO II, não foi comprovada,
ou sequer alegada, cotitularidade. Assim, os rendimentos representados por tais
créditos foram imputados integralmente a MÔNICA MOURA.
Sobre o imposto apurado foi aplicada multa de ofício de 75% (art. 44, inc. I da Lei
no 9.430/1996).
(...)
IMPUGNAÇÃO6
IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA DE SOCIEDADE
Os valores considerados como omitidos tratam-se de depósitos de sociedade domiciliada no exterior
e de conta bancária mantida em instituição financeira no exterior.
Não pode a Fiscalização desconsiderar a personalidade jurídica, muito menos de sociedade
estrangeira, no caso, da KURI, constituída segundo as leis do Panamá.
Não pode a Fiscalização confundir o titular dos recursos da KURI com o seu efetivo beneficiário
econômico.
O procedimento realizado pelo Fisco de "deslocamento" do contribuinte quanto ao imposto sobre a
renda para eventual sócio de pessoa jurídica devidamente constituída não deixa de ser uma
desconsideração da personalidade daquela para fins fiscais. O que se tem é a imputação de um
tributo ao sócio ou beneficiário de direitos em detrimento da existência de uma pessoa jurídica
devidamente constituída.
O art. 129 da Lei no 11.196/2005 estabeleceu expressamente um limite jurídico à fiscalização, de
sorte que a requalificação de fatos jurídicos para fins fiscais, desconsiderando a existência de pessoa
jurídica, somente se dará conforme os ditames estabelecidos no art. 50 do Código Civil.
É totalmente lícito que um prestador de serviços intelectuais constitua pessoa jurídica com a
finalidade de organizar as suas atividades econômicas. Nada impede que o contribuinte constitua
uma pessoa jurídica com a pretensão de limitar a responsabilidade a uma parte do seu capital,
separando o patrimônio da pessoa jurídica e o da pessoa física.
Em questões tributárias devem ser observadas as regras estabelecidas no próprio CTN sobre
responsabilidade tributária, sendo dispensada a aplicação da teoria da desconsideração da
personalidade jurídica prevista no Código Civil. Deve-se distinguir a desconsideração da
personalidade jurídica das hipóteses elencadas no artigo 135 do CTN, que prevê a responsabilidade
pessoal em casos de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatuto.

5 Anexo II (e-fls. 70/75) do Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 29/63) – nota do relator no CARF.
6 Impugnação (e-fls. 2.576/2.603) – nota do relator no CARF.
Fl. 3034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.211 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720056/2017-15
9
Portanto, nulo o lançamento que desconsidera a personalidade da pessoa jurídica em sede
administrativa e sem autorização judicial.
Ainda que, por eventualidade, se reputar a KURI como desprovida de personalidade jurídica, seus
rendimentos não poderiam ter sido alocados à pessoa física da impugnante. Ao contrário, devem ser
redirecionados à sociedade Polis Propaganda e Marketing Ltda. (POLIS), sociedade domiciliada no
Brasil. Na pior da hipótese, os rendimentos poderiam ter sido considerados como pagos à POLIS e
em seguida distribuídos à impugnante, que é sócia da POLIS.
Conforme decidido pelo Juízo Criminal da 13a Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de
Curitiba/PR, os valores depositados na SHELLBIL e na KURI têm origem no trabalho de publicidade
desenvolvido pelos sócios da POLIS. É evidente que a POLIS necessita do trabalho de pessoas físicas
para poder desenvolver suas atividades, no caso, de seus sócios. Os rendimentos pagos à SHELLBIL e
à KURI não podem ser imputados aos sócios, quando tais rendimentos são próprios da POLIS.
A impugnante, publicitária, quando fez a menção que os recursos pertencem à "pessoa física" queria
se referir a recursos que (indevidamente) não foram contabilizados na pessoa jurídica que
desenvolve a atividade profissional de propaganda, a POLIS.
Na hipótese de ser desconsiderada a personalidade jurídica da SHELLBIL e da KURI, o resultado deve
ser imputado à POLIS, não a seus sócios. Em vista disso, requer-se o cancelamento do Auto de
Infração, tendo em vista que foi lavrado contra o sujeito passivo inadequado.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA DE 150%
A multa exigida supera o valor do próprio imposto, demonstrando assim o seu efeito confiscatório.
Como decorrência dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é imperioso que nos
processos administrativos seja adotado critério da vedação da aplicação de multas em medida
superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público.
A decisão proferida pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI-MC 1075 e ADI 551,
que, em sede de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal ("STF") julgou constitucional a
cobrança moratória de 20%, nos autos do Recurso Extraordinário no 582.461, por ser fixada em
valor menor que o tributo devido. Entende-se que são abusivas multas moratórias que superam o
percentual de 100%, devendo ser esse entendimento ser aplicado pela Turma de Julgamento nos
termos do art. 62, § 2o do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
O STF, em sede de Repercussão Geral, ratificou seu entendimento de que as multas moratórias que
superam o percentual de 100% do valor do tributo são confiscatórias e, consequentemente,
inconstitucionais.
Seja pela absoluta incompetência da Autoridade Fiscal para fiscalizar sociedade estrangeira; seja
pelo caráter confiscatório da multa imposta, não se espera outra providência que não o
cancelamento do lançamento.
DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DA MULTA ISOLADA
A imposição da referida multa em conjunto com a multa de ofício configura bis in idem, uma vez
que, em última análise, a Autoridade Fiscal está lançando duas multas sobre a mesma infração.
A exigência isolada da multa é absorvida pela multa de ofício. A infração mais grave absorve aquelas
de menor gravidade.
A proibição de cobrança da multa isolada no presente caso não se baseia apenas na vedação à
imposição de duas penalidades sobre a mesma materialidade, mas, também, em decorrência da
impossibilidade de lavratura de referida multa quando findo o ano-calendário.
Após o encerramento do ano-calendário, não há que se falar em exigência de eventual carne-leão
que tenha deixado de ser recolhido, eis que, com o deslocamento do fato gerador da obrigação
tributária para 31 de dezembro de cada ano desaparece o bem tutelado pela norma jurídica, no caso
Fl. 3035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.211 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720056/2017-15
10
as antecipações que deveriam ter sido recolhidas no decorrer do ano-calendário. Com isso, não
haverá base de cálculo para a cobrança da multa isolada, eis que o valor do carne-leão
supostamente não pago não mais refletirá a realidade do contribuinte.
Portanto, nesse caso, há apenas espaço para a exigência da multa de ofício, a qual poderá incidir
sobre o IRPF que deixou de ser recolhido na DIRPF.
O direito de o Fisco lançar multa de ofício isolada em respeito aos meses de janeiro a maio de 2012
foi alcançado pela decadência prevista no CTN, art. 173, I.
Ao se examinar o dispositivo acima, deve-se ter em mente que a expressão "exercício" significa
"período de apuração". Portanto, considerando-se que a estimativa mensal de IRPF de maio de 2012
poderia ter sido lançada em 1o de julho de 2012. Esse é o termo inicial para a contagem do prazo
decadencial, de modo que o termo final do prazo de cinco anos deu-se em 1o de julho de 2017.
Como o Auto de Infração foi notificado à impugnante após essa data, são indevidas as cobranças de
multa isoladas relativas ao mês de maio de 2012 e anteriores.
DA ILEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE AS MULTAS DE OFÍCIO E ISOLADA
Nos termos do que estabelece o artigo 61 da Lei no 9.430/969, resta evidente que somente são
admitidos os acréscimos moratórios referentes aos débitos decorrentes de tributos e contribuições,
mas não sobre as penalidades pecuniárias.
Os juros não podem incidir sobre a multa, já que essa penalidade não retrata obrigação principal,
mas sim encargo que se agrega ao valor da dívida, como forma de punir o contribuinte.
A aplicação de tal percentual, de forma ilimitada, sobre o principal e sobre a multa, acarreta
verdadeira afronta ao princípio constitucional do não-confisco, bem como viola o direito de
propriedade.
PEDIDO
Pede a impugnante que seja julgada procedente a impugnação para o fim de se determinar o
cancelamento do Auto de Infração. Subsidiariamente, pede que seja afastada a majoração da multa
de 150% e a incidência de juros sobre as multas de ofício e isolada.
Final da transcrição de trechos insertos no relatório do Acórdão no 02-087.318
3.
Ao julgar improcedente a impugnação e manter o crédito tributário exigido, o
acórdão recorrido tem a ementa redigida como se segue:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013, 2014, 2015
PRELIMINAR. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se
efetivou dentro dos estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo
o exercício do contraditório e da ampla defesa.
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE FONTES NO EXTERIOR.
Está sujeita ao pagamento mensal do imposto a pessoa física que receber
de fontes situadas no exterior, rendimentos que não tenham sido
tributados na fonte, no País.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Fl. 3036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.211 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720056/2017-15
11
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu
uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta
bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito
ou de investimento.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. HIPÓTESES DE SONEGAÇÃO, FRAUDE E
CONLUIO.
A omissão de rendimentos na declaração de ajuste anual, comprovada a
ocorrência de sonegação, fraude e conluio, hipóteses previstas nos arts. 71,
72 e 73 da Lei no 4.502/64, autoriza a qualificação da multa de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. CUMULATIVIDADE. FUNDAMENTOS
DIVERSOS. BASE DE CÁLCULO DISTINTA.
A incidência cumulativa de multa de ofício e de multa isolada é legítima,
pois possuem fundamentação fática e jurídica diversas.
4.
Interposto o recurso voluntário (e-fls. 2.461/2.487), protocolado em 05/12/2018 (e-
fls. 2.697), nas razões de recurso, após breve exposição dos fatos, a Recorrente deduz a
argumentação subdividida nos tópicos especificados a seguir.
I – PRELIMINARES
e-fls.
I.1 – Tempestividade
2702
I.2 – Conexão aos PAFs no 16561-720.052/2017-37, 16561.720.199/2016-46 e
10580.723.816/2017-31.
2702/2710
I.3 – É imprescindível que os processos sejam baixados em diligência para
identificar se esses mesmos valores não foram exigidos também das fontes
pagadoras.
2710/2712
I.4 – Vício material do lançamento por erro na identificação do sujeito passivo
2712/2715
III – DAS RAZÕES PARA O CANCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO

III.1 - ILEGÍTIMA DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA
ESTRANGEIRA
2720/2733
III.2 – DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DA MULTA ISOLADA
III.2.1 – Decadência da multa isolada
2733/2743
2741/2743
III.3 – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA DE 150%
III.3.1 – Efeito confiscatório: A multa aplicada supera o valor do próprio
tributo
2743/2747
2747/2754
III.4 – DA ILEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE AS MULTAS DE
OFÍCIO E ISOLADA
2754/2756
III.5 IN DUBIO PRO CONTRIBUINTE
2756/2760
Fl. 3037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.211 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720056/2017-15
12

4.1.
Faz-se a transcrição dos pedidos (e-fls. 2761/2762)
190. Por fim, a Recorrente preliminarmente requer:
A.
A declaração de que o recurso é tempestivo, atende os requisitos de
admissibilidade e, portanto, deve ser admitido para julgamento.
B.
A reunião, por conexão, do presente processo aos PAF’s no
10580.723.816/2017-31, 16561.720.199/2016-46 e 16561.720.052/2017-37.
C.
A conversão do julgamento em diligência para apurar se foram tributadas
as fontes pagadoras responsáveis pelas transferências de valores à Shellbil,
posteriormente repassados à Kuri.
191. Após essas providências, a Recorrente:
D.
Pede a anulação do Auto de Infração por erro na identificação do sujeito
passivo, já que não poderia a Autoridade Fiscal ter desconsiderado a
personalidade jurídica de sociedade estrangeira Kuri e ter atribuído a renda a seus
sócios, em violação ao CTN, art. 142.
E.
Caso assim não se entenda, pede-se que: (i) seja reconhecido que o
beneficiário dos proveitos decorrentes da prestação de serviços de propaganda é
a Polis Propaganda e Marketing Ltda. - e a Sra. Mônica Moura. Isso ficará claro
quando examinados em conjunto com o presente PAF, aqueles acima para os
quais se pediu a conexão. Como resultado disso, pede (ii) seja anulado o presente
lançamento tributário por erro na identificação do sujeito passivo, em violação
ao CTN, art. 142; (iii) somente sejam tributados os valores efetivamente
distribuídos à Recorrente.
F.
Se, a despeito do exposto, for mantida a cobrança, pede sejam canceladas
as multas impostas, pois elas ultrapassam em mais de 100% o valor do tributo, o
que não pode ocorrer, consoante decidiu o STF em repercussão geral (RE
582.461) e controle concentrado de constitucionalidade (ADI 551). Nesse
sentido, requer a aplicação do RICARF, art. 62, §2o, para que a decisão do STF seja
respeitada pelo CARF.
G.
Pede a exclusão da incidência da multa isolada, seja porque há valores
atingidos pela decadência, seja porque é inadmissível a concomitância entre a
multa isolada e a multa de ofício.
H. No caso de manutenção das multas por voto de qualidade, deve ser aplicado o
in dubio pro contribuinte para que estas sejam anuladas. Se for mantida a
cobrança, a Recorrente pede que não sejam computados juros de mora sobre a
multa de ofício lançada.
4.2.
Na fase recursal foram anexadas razões complementares (e-fls. 2824/2849 e e-fls.
2858/2868) acompanhada de documentação comprobatória (e-fls. 2875/3010) em que a
Fl. 3038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.211 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720056/2017-15
13
Recorrente pleiteia, com fundamento na teoria dos frutos da árvore envenenada, o
reconhecimento da ilicitude das provas e a consequente anulação do auto-de-infração.
5.
Realizada audiência em 30/07/2024 às 10h00, com a presença de membros do
Colegiado7 e do patrono da Recorrente.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Antonio Sávio Nastureles, Relator
6.
Na sessão de julgamento realizada em 8 de agosto de 2024 às 09:00 horas, este
relator procedeu a leitura da íntegra do voto, abrangendo os pressupostos de admissibilidade do
recurso sob exame, as questões preliminares neles deduzidas, bem como as questões relacionadas
ao mérito.
7.
Tendo conhecido das alegações suscitadas nas razões complementares, o relator
firmou o entendimento pela rejeição do pedido de nulidade nele formulado. Concluída a etapa
dos debates, parcela majoritária do Colegiado entendeu pertinente acolher a proposta de
conversão em diligência, em vista de terem surgido dúvidas acerca da utilização de elementos de
prova derivados dos sistemas “Drousys” e “My Web Day B” da Odebrecht.
8.
As considerações traçadas nos subitens 8.1 a 8.8 infra traduzem o entendimento
deste relator no sentido da prescindibilidade da proposta de conversão do julgamento em
diligência, precipuamente, em relação à infração de omissão de rendimentos recebidos de fontes
no exterior (subseção III.68 do Termo de Verificação Fiscal).
8.1.
Ainda que a presente autuação tenha sido levada a efeito a partir de elementos
fáticos constituídos no âmbito da denominada “Operação Lava Jato” e demais processos de
natureza criminal, é de se reconhecer que, no caso concreto, a autoridade fiscal lavrou o Auto de
Infração e comprovou a ocorrência do fato gerador das obrigações tributárias através da
constatação da ocorrência das infrações à legislação tributária aqui discutidas e assim o fez, pois,
com base nos elementos probatórios que foram constituídos no próprio bojo do procedimento
fiscalizatório, o qual, a rigor, teve por objeto tantas diligências e intimações fiscais realizadas tanto
em face do recorrente e demais investigados na referida operação.
8.2.
Não considero que o lançamento tenha sido lavrado com base direta e/ou por
derivação em provas colacionadas e constituídas unicamente na esfera criminal. Não se põe em

7 Participaram a conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, o conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, o relator
Antonio Sávio Nastureles.
8 “III.6 DOS RENDIMENTOS OMITIDOS RECEBIDOS NO EXTERIOR” (e-fls. 48/49)
Fl. 3039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.211 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720056/2017-15
14
dúvida o fato de o procedimento fiscal ter sido instaurados a partir de elementos fáticos advindos
da esfera penal.
8.3.
Porém, os elementos que alicerçaram o lançamento tributário sob exame foram
colhidos e apurados no curso do procedimento fiscal. Ou seja, considero que o lançamento se
sustenta no todo independentemente dos elementos fático-jurídicos e provas que restaram
apurados na esfera penal.
8.4.
Em nossa visão, ao longo do procedimento fiscal, foi reunido substrato fático
suficiente e apto a comprovar a ocorrência do fato gerador bem como a apuração do ilícito
tributário narrado na acusação fiscal. Cabe ilustrar com trecho extraído do Termo de Verificação
Fiscal (e-fls. 31).
7. Posteriormente à lavratura do AUTO-01, a contribuinte celebrou Acordo de
Colaboração com o Ministério Público Federal (doc. 834A), pelo qual se
comprometeu a “colaborar amplamente com o MPF e com outros Órgãos e
autoridades públicas, inclusive a Receita Federal do Brasil e autoridades
estrangeiras indicadas pelo MPF no que diga respeito aos fatos do presente
acordo”.
8. Diante disso, a Autoridade Fiscal lhe dirigiu nova intimação, requisitando mais
uma vez os extratos da referida conta correspondentes ao período desde sua
abertura até 31/12/2014 (doc. 116). Dessa feita, a intimação foi atendida (doc.
117, 117A). Com isso, os dados da movimentação da mencionada conta se
tornaram conhecidos para o Fisco, revelando, inclusive quanto ao ano-calendário
de 2012, fatos geradores cuja comprovação, até então, não se lhe achava
disponível. Assim, relativamente ao ano-calendário de 2012, a presente autuação
complementa o AUTO-01.
8.5.
Diversas passagens do Termo de Verificação Fiscal descrevem de maneira
pormenorizada o caminho percorrido pela fiscalização, precipuamente por meio de emissão de
termos de intimações fiscais, na tentativa de obter esclarecimentos sobre a origem de recursos
movimentados na conta KURI e a natureza dos rendimentos daí derivados. Faz-se a transcrição de
excertos:
III.1 DA TENTATIVAS INICIAIS DE OBTENÇÃO DOS EXTRATOS DAS CONTAS KURI E
SHELLBIL9
33. Em 26/02/2016, MÔNICA MOURA teve ciência, TERMO DE INÍCIO DE
PROCEDIMENTO FISCAL / TERMO DE INTIMAÇÃO No 1 (doc. TIPF), pelo qual foi
intimado, entre outros itens, a apresentar extratos inclusive das contas bancárias
quanto às quais figurasse como beneficiária ou procuradora com amplos poderes
de gestão no período fiscalizado, ainda que se tratassem de contas mantidas no
exterior em nome de pessoas jurídicas.

9 Trecho compreendido às e-fls. 36/40 no bojo do Termo de Verificação Fiscal.
Fl. 3040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.211 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720056/2017-15
15
34. Em 4 diferentes ocasiões, MÔNICA MOURA manifestou-se acerca dessa
intimação (doc. 102, 102D, 102E, 102F), encaminhando documentos diversos em
atendimento a outros de seus itens. Entretanto, especificamente no que tange à
conta KURI, não atendeu ao requerido.
35. Em manifestação datada de 21/03/2016 (doc. 102), MÔNICA MOURA
informou o seguinte:
A contribuinte informa ainda que é beneficiária do patrimônio detido pela
sociedade domiciliada no Panamá denominada Kuri Business Inc., e que
está buscando os documentos que demonstram essa sua condição.
36. Em seguida, pediu prazo adicional para “obter, organizar e apresentar
adequadamente os demais documento faltantes”, prazo este que foi concedido
(doc. 101A).
37. Nova manifestação, apresentada em 18/04/2016, não foi acompanhada de
qualquer documento. Tampouco fez qualquer menção a extratos de contas
bancárias mantidas no exterior. Referindo-se apenas a outros itens intimados,
sequer pediu prazo adicional, limitando-se a afirmar vagamente que “Tão logo
tais documentos sejam disponibilizados à contribuinte, esta se compromete a
imediatamente entregar a esta Fiscalização” (doc. 102D).
38. Diante disso, em 06/05/2060 a contribuinte foi reintimada (doc. 101C). Em
13/05/2016, apresentou nova manifestação na qual, com relação à KURI, se
encontra exclusivamente o seguinte (doc. 102E):
A contribuinte apresenta os seguintes documentos, relacionados à KURI
BUSINESS INC., sociedade domiciliada no Panamá, da qual é beneficiária
(Doc. 7):
(i) Certificado de registro da Sociedade perante o Registro Público do
Panamá;
(ii)Instrumento de constituição da Sociedade, registrado pelo Quarto
Notário do Panamá.
(iii) Resolução da diretoria da Sociedade, que designa o Banco Heritage
como depositário da sociedade e confere poderes à Contribuinte para abrir
contas a (sic) assinar documentos com o Banco Heritage;
(iv) Extrato emitido pelo Banco Heritage indicando que a Contribuinte é
beneficiária dos direitos econômicos da Sociedade.
(...)
43. Embora tenha apresentado tais documentos, MÔNICA MOURA não forneceu
os extratos da conta KURI, conforme requisitado. Assim sendo, foi novamente
reintimada a apresentá-los (doc. 101D, ciência em 10/06/2016). Em resposta
protocolada em 17/06/2016 (doc. 102F), negou-se expressamente a fazê-lo,
alegando, em síntese, que: 1) a titularidade da conta não seria sua, mas da KURI;
2) a entrega dos extratos representaria quebra do sigilo fiscal da KURI; e 3) a
Receita Federal do Brasil não teria competência para fiscalizar sociedade
domiciliada no exterior. Como se verá adiante neste TERMO, tendo em vista a real
Fl. 3041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.211 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720056/2017-15
16
situação da fiscalizada relativamente aos recursos movimentados na conta KURI,
tratam-se estes de argumentos absolutamente improcedentes.
8.6.
Como se pode divisar, no curso do procedimento fiscal também foram aproveitadas
informações advindas do Termo de Acordo de Colaboração Premiada.
III.2 DA CELEBRAÇÃO DOS ACORDOS DE COLABORAÇÃO E DA OBTENÇÃO DOS
EXTRATOS DAS CONTAS KURI E SHELLBIL10
45. Em 06/03/2017, JOÃO SANTANA e MÔNICA MOURA celebraram Acordos de
Colaboração (“Acordo” ou “Acordos”) com o Ministério Público Federal (doc.
834A). Tais Acordos, que compõem a PETIÇÃO 6.890 DISTRITO FEDERAL, foram
homologados pelo Supremo Tribunal Federal.
46. Em 10/05/2017, por decisão do Ministro EDSON FACHIN, relator, foi revogado
o sigilo dos autos da referida Petição (doc. 834), sendo seu inteiro teor
disponibilizado, a partir de então, no sítio do Supremo Tribunal Federal na
internet. Assim se tornaram públicos tanto os Acordos quanto os respectivos
Termos de Colaboração e correspondentes anexos (doc. 834A, 834B, 834C, 834D).
47. Pelos Acordos que celebraram, JOÃO SANTANA e MÔNICA MOURA se
comprometeram a “colaborar amplamente com o MPF e com outros Órgãos e
autoridades públicas, inclusive a Receita Federal do Brasil e autoridades
estrangeiras indicadas pelo MPF no que diga respeito aos fatos do presente
acordo”.
48. Diante disso, a Autoridade Fiscal dirigiu nova intimação a MÔNICA MOURA,
requisitando mais uma vez os extratos da conta KURI (doc. 116), bem como a
JOÃO SANTANA, novamente requisitando os extratos conta SHELLBIL (doc. 020).
49. Tais intimações foram atendidas (doc. 117, 117A, 021, 021A). Com isso,
tornaram-se conhecidos do Fisco os dados de movimentação dessas contas
relativos a todo o período fiscalizado, revelando fatos geradores cuja
comprovação, até então, não se lhe achava disponível.
8.6.1. Do Termo de Acordo de Colaboração Premiada celebrado pela Recorrente (e-fls.
1893/1903), cabe destacar a redação da Cláusula 17 (e-fls. 1900):
V — Compartilhamento de Provas.
Cláusula 17. A prova obtida mediante a presente avença de colaboração premiada
será utilizada validamente, após a homologação deste, para a instrução de
inquéritos policiais, procedimentos administrativos criminais, ações penais, ações
cíveis e de improbidade administrativa e inquéritos civis, podendo ser emprestada
também ao Ministério Público dos Estados, à Receita Federal, à Procuradoria da
Fazenda Nacional, ao Banco Central do Brasil e a outros órgãos nacionais, para a
instrução de procedimentos e ações fiscais, cíveis, administrativas (inclusive
disciplinares), de responsabilidade bem como qualquer outro procedimento
público de apuração dos fatos, mesmo que rescindido este acordo, salvo se essa

10 Trecho compreendido às e-fls. 40/41 no bojo do Termo de Verificação Fiscal.
Fl. 3042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.211 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720056/2017-15
17
rescisão se der por descumprimento desta avença por exclusiva responsabilidade
do MPF.
8.7.
Em prosseguimento, o Termo de Verificação Fiscal perfaz descrições
pormenorizadas sobre as apurações, passando pela subseções III.311, III.412, III.513, e culminando
com as subseções III.614 a III.915 relativas aos rendimentos auferidos por MÔNICA MOURA através
da conta KURI no período fiscalizado, apontando o devido tratamento tributário.
8.8.
Verifica-se que o auto-de-infração está alicerçado em hígido conjunto probatório
colhido e produzido pela autoridade fiscal no curso da fase oficiosa do procedimento, mediante
intimações que foram atendidas pela ora Recorrente, não se cogitando de qualquer afronta às
disposições estatuídas pelo artigo 142 do Código Tributário Nacional, e tampouco pelo artigo 9o
do Decreto no 70.235/1972.
9.
Por força da norma estatuída no artigo 114, § 5o do RICARF16, impõe-se aguardar o
cumprimento da presente Resolução nos valiosos termos e fundamentos do Voto Vencedor, e o
subsequente retorno dos autos para nova apreciação das questões recursais.
10.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Antonio Sávio Nastureles

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Wesley Rocha, Redator designado
Em que pese o bem lançado voto do sempre distinto relator, entendemos haver
necessidade de maiores esclarecimentos acerca dos fatos descritos na presente autuação,
consoante as provas no respectivo lançamento fiscal, a fim de que se verifique a extensão e
possíveis consequências da ação judicial.
DA NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA
Conforme se verifica das e-fls. 2.533/ 2544

11 “III.3 DA ORIGEM E DA NATUREZA DOS RECURSOS MOVIMENTADOS NA CONTA SHELLBIL, CONFORME TERMOS DE
COLABORAÇÃO DE MÔNICA MOURA, E NA CONTA KURI, CONFORME EXTRATOS” (e-fls. 41/44).
12 “III.4 DOS CONTRATOS FRAUDADOS, CONFORME PROVAS OBTIDAS NO CURSO DA OPERAÇÃO LAVA JATO E TERMOS
DE COLABORAÇÃO DE MÔNICA MOURA” (e-fls. 44/46).
13 “III.5 DA AUSÊNCICA DE PROVA DE REAL ATIVIDADE DA KURI” (e-fls. 47/48)
14 “III.6 DOS RENDIMENTOS OMITIDOS RECEBIDOS NO EXTERIOR” (e-fls. 48/49)
15 “III.9 DO PRAZO DECADENCIAL” (e-fls. 53/54).
16 § 5o A conversão em diligência e a anulação da decisão a quo prejudicam a apreciação de qualquer outra matéria
constante de recurso.
Fl. 3043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.211 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720056/2017-15
18
Dito isso, o recorrente alega que as provas obtidas pela fiscalização decorrem de
provas que seriam consideradas ilegais pelo Poder Judiciário, em RAZÃO DO HC 142.045/PR,
decidido pelo STJ.
Como informação extraprocessual e posterior à impugnação, dada a
impossibilidade de prestá-las antes da defesa, o recorrente alega que o CARF ao julgar o processo
n.o 19515.001843/2006-55, de outro contribuinte, mas decorrente da mesma operação Policial
denominada Dilúvio (IP 009/2006), determinou a conversão do julgamento em diligência para que
fosse procedido a correta lavratura do lançamento fiscal, desvinculando os fatos geradores que
pudesse ter decorrido da obtenção de prova considerada ilegal pelo poder judiciário.
De fato, assiste razão o recorrente ao alegar que da mesma operação adveio
solicitação de diligência, por este Tribunal, por meio do Resolução n.o 2202-000.520, de 13 de
agosto de 2013, que por unanimidade, converteu o julgamento para que fosse providenciado o
seguinte
“Por todo o exposto, para que se possa formar uma convicção acerca da matéria,
voto no sentido de CONVERTER o julgamento em diligência, para que:
1. A fiscalização elabore relatório no qual sejam identificadas as provas que
fundamentaram o lançamento, associando-as a cada um dos itens do
demonstrativo de acréscimo patrimonial a descoberto, bem como indicando sua
origem e, no caso de prova advinda da “Operação Dilúvio”, os motivos pelos quais
a prova estaria ou não contaminada em decorrência da decisão do STJ, anexando,
para tanto, cópia de decisões, despachos e outras peças do processo judicial que
entender necessárias”.
A referida decisão do STJ, conforme voto vencedor, de relatoria do Ministro Nilson
Naves, dispõe o seguinte:
“Voto, pois, pela concessão da ordem com o intuito de, à vista do precedente, a
saber, do estatuído no HC-76.686 (6a Turma, sessão de 9.9.08), reputar ilícita a
prova resultante de tantos e tantos e tantos dias de interceptação das
comunicações telefônicas; consequentemente, a fim de que "toda a prova
produzida ilegalmente a partir das interceptações telefônicas" seja, também,
considerada ilícita (tal o pedido formulado na impetração), devendo os autos
retornar às mãos do Juiz originário para determinações de direito.
(...)
A declaração de ilicitude de provas não se confunde com o trancamento do
inquérito ou das ações penais. Indubitavelmente, incumbirá a este Juízo
monocrático analisar casuisticamente o conjunto probatório de cada uma das
ações penais derivadas deste inquérito no 2006.70.00.022435-6 para, ao final,
julgar os pleitos deduzidos pela acusação, ainda que não haja modificação, em
sede recursal, do acórdão lavrado no HC 142045/PR”.
Fl. 3044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.211 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720056/2017-15
19
Conforme bem descrito no Acórdão do Recurso voluntário, ficou consignado que
nem todas as provas foram consideradas ilícitas quando do julgamento do caso no STF, bem como
também houve dúvida quanto aos documentos juntados na ação fiscal, já que não haveria certeza
de quantas provas utilizadas pela autoridade fiscal estaria contaminada, senão vejamos:
“O processo judicial foi remetido ao Supremo Tribunal Federal, que, em
08/11/2011, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental no
recurso extraordinário com agravo, nos termos do voto da Relatora, Ministra
Cármen Lúcia, ocorrendo o trânsito em julgado em 19/12/2011, conforme
pesquisa realizada em 29/05/2013, no site do referido tribunal.
Importa ressaltar que o Supremo Tribunal Federal não declarou a nulidade de
toda prova produzida na Operação Dilúvio, mas tão somente “a prova resultante
de tantos e tantos e tantos dias de interceptação das comunicações telefônicas”,
ou seja, aquelas resultantes das prorrogações consideradas ilegais por aquele
Tribunal, determinando-se o retorno dos autos ao Juiz originário para as
determinações de direito. Não obstante tenha sido reconhecida a ilicitude das
prorrogações das interceptações telefônicas no âmbito da Operação Dilúvio e de
toda a prova produzida a partir destas, não há nos autos elementos que permitam
aferir, com certeza, quais provas estariam contaminadas.
O lançamento se baseia em diversos documentos que foram apreendidos
(contratos, cartas, documentos bancários, certidões, certificados de ações,
recibos, etc), sem que haja indicação nos autos de quais teriam sido obtidos em
razão das referidas interceptações telefônicas.
Com o retorno da diligência naquele processo, o Acórdão n.o 2202-003.481, de 13
de julho de 2016, da 2a Câmara/2a Turma Ordinária, da 2a Seção, teve como desfecho o
cancelamento da exigência fiscal, uma vez que:
“(...) O Lançamento foi efetivamente baseado (quase integralmente) nas provas
e documentos obtidos na Operação Dilúvio, e que não podem ser consideradas.
Sendo excluídas tais provas, não é possível individualizar o montante de
acréscimo patrimonial que seria identificado. Enfim, devem ser
desconsiderados, como gastos ou dispêndios, todos os valores apurados com
base nessas provas”,
O referido Acórdão teve provimento, à unanimidade, ao recurso voluntário daquele
processo, e que contém a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2001 NULIDADE DE PROVAS. DECISÃO JUDICIAL.
A decisão judicial que declara a nulidade da prova, em decorrência da forma como
foi produzida, faz com que elas sejam extirpadas do mundo jurídico, não podendo
gerar efeitos para o processo administrativo.
Recurso Voluntário Provido”
Fl. 3045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.211 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720056/2017-15
20
Já n presente processo, o relatório fiscal encontra-se nas e-fls. 561 e seguintes, e
identifica muitas provas que foram alegas pelo contribuinte que não teve acesso a todos os
documentos que constituem prova para o auto de infração, e, consequentemente, não conseguiu
apresentar defesa plena e integral contra imputações e acusações fiscais impostas, caracterizando
possível cerceamento de defesa, nos termos do art. 59, do Decreto no 70.235, de 1972.
Ocorre que, conforme decidido também pelo Acórdão citado (n.o 2202-003.481) do
processo administrativo em caso semelhante a esse, entendo que também existem dúvidas de
quais documentos ou procedimento fiscal tiveram relação com as provas que foram consideradas
ilícitas pelo STJ, e quais provas poderiam ainda substituir na presente autuação.
CONCLUSÃO
Conselheiro Wesley Rocha, Redator designado
Em que pese o bem lançado voto do sempre distinto relator, entendemos haver
necessidade de maiores esclarecimentos acerca dos fatos descritos na presente autuação,
consoante as provas do respectivo lançamento fiscal, a fim de que se verifique a extensão e
possíveis consequências das informações da decisão judicial trazida ao feito.
DA NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA
O presente auto de infração decorre da exigência de Imposto de Renda de Pessoa
Física anos-calendário 2012, 2013 e 2014, exercícios 2013, 2014 e 2015, no valor total de R$
363.390,64, acrescidos de juros, multa de ofício, multa qualificada e multa isolada, atualizados até
a data do lançamento, apurando-se infração de omissão de rendimentos caracterizada por valores
creditados em conta de depósito ou de investimento em instituições financeiras.
Conforme se verifica no Termo de Verificação Fiscal, às e-fls. 25 e seguintes, a
referida autuação tem origem na operação “Lava Jato”, na qual a Recorrente, em parceria com
João Cerqueira de Santana Filho, ao desenvolver atividades de marketing político ou eleitoral, foi
acusada de receber recursos de forma ilícita por meio de contratos superfaturados firmados com a
Petrobras e terceiros, havendo, inclusive, delações premiadas.
Com isso, diante das provas coletadas, a autoridade fiscal desmembrou o ato
fiscalizatório nos seguintes processos administrativos (além de outros que envolvem terceiros):
i)
Processo Administrativo n.o 16561.720009/2017-71, exigência de IRPF
suplementar, que decorre de omissões de rendimentos apuradas no
exterior, auferidos no exterior no mês de abril de 2012, bem como na
omissão do valor de R$ 50.000,00, percebidos no Brasil, indicadas na conta
corrente de no 24816-9, mantida na agência no 1707 do Banco Bradesco
S.A., a qual a Interessada não teria indicado haver co-titularidade;
ii)
Processo Administrativo 16561.720056/2017-15, para exigência de Imposto
de Renda Pessoa física, nos-calendário 2012 a 2014, exercício 2013 a 2015,
decorrente de omissão de rendimentos recebidos de fontes no exterior, de
Fl. 3046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.211 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720056/2017-15
21
rendimentos por depósitos bancários sem comprovações da origem,
identificados na conta corrente no 36089-8, agência no 6398,) do banco Itaú
de titularidade do sujeito passivo.
iii)
Processo Administrativo no 10580.721823/2017-07, que trata da omissão de
rendimentos por origem não comprovada de valores que transitaram na
conta Bradesco (ag. 2210-1 c/c 22.672-6);
iv)
Processo Administrativo no 10580.726355/2017-59, que tratou da saída dos
recursos da mesma conta citada (ag. 2210-1 c/c 22.672-6).
Conforme se verifica dos autos, a Recorrente protocolou três manifestações
complementares ao Recuso Voluntário, alegando a ocorrência de fato novo superveniente, e que
segundo ela, reforça as razões pelas quais o auto de infração deve ser anulado, considerando a
ilicitude das provas das quais decorre a autuação.
As alegações dizem respeito à Reclamação no 43.007/DF, promovida pelo então
Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, na qual o relator Ministro Ricardo Lewandowski,
reconheceu a nulidade dos elementos de convicção derivados dos sistemas “Drousys” e “My Web
Day B” da Odebrecht — utilizados para comunicação interna e para a contabilidade paralela e
controle de pagamentos de vantagens indevidas, respectivamente —, bem como de todos os
demais indícios probatórios deles decorrentes.
A demanda judicial teria sido redistribuída ao Ministro Dias Toffoli, que, em decisão
publicada em 06/09/2023 — portanto, posterior à decisão administrativa de primeira instância de
28/05/2019 (Acórdão de impugnação n.o 02-93.255, da 5a Turma da DRJ/BHE) —, e reconheceu
que as causas que levaram à imprestabilidade dos elementos de prova da empresa Odebrecht são
objetivas, não se restringindo ao universo subjetivo do reclamante nem se subordinando às ações
que estavam em curso contra o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Justiça Federal do Paraná,
nos seguintes termos:
"(...) Ante o exposto, concedo a extensão da ordem, em definitivo e com efeitos
erga omnes, para declarar a imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a
partir do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela
Odebrecht, e dos sistemas Drousys e My Web Day B, bem assim de todos os
demais elementos que dele decorrem, em qualquer âmbito ou grau de
jurisdição.(...) 17"
Com isso, a Recorrente alega a teoria dos frutos da árvore envenenada, já que as
provas produzidas no âmbito da “Operação Lava-Jato” foram reconhecidas como ilícitas e colhidas
por juiz incompetente, além da suspeição para a apuração dos fatos.

17 Decisão Acessada e disponível em:
https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15360788741&ext=.pdf
Fl. 3047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.211 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720056/2017-15
22
Assim, conforme se verifica do TVE citado (e-fl. 29), para apuração aos fatos
geradores indicados, a Receita Federal do Brasil comunicou a investigada que obteve autorização
do juízo da 13a Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR, para ter acesso aos
documentos que integravam a “operação lava-jato”, permitindo obter informações coletados em
procedimentos de busca e apreensão, inquéritos, perícias e os decorrentes de acordos de
colaboração premiada (doc. 800, 800A, 800B). Os diversos documentos que, obtidos por tais vias
foram incorporados a este procedimento fiscal, estão numerados de 801 a 899 no referido e
Processo.
Entre esses documentos constam a já conhecida “planilha de propinas” da
Odebrecht, a qual a Fiscalização teve acesso e utilizou contra a Recorrente não apenas no caso em
tela
como
também
nos
Processos
Administrativos
nos
16561.720199/2016-46
e
10580.723816/2017-31 e 16561.720056/2017-15, onde segundo consta da decisão judicial citada,
teria decorrido também de uma prova ilícita, onde no bojo do processo judicial teria sido indicada
como uma planilha com adulteração.
Conforme o TVE de e-fl. 33/34 e demais pontos do relatório fiscal, verifica-se que a
Recorrente se encontra na respectiva planilha, tendo a seguinte acusação:
“(...) 18. No caso da Odebrecht, o volume desses recursos, a quantidade de
beneficiários e de operações a serem realizadas e a necessidade de
operacionalização e de controle desses pagamentos atingiu tal proporção que, a
certa altura, o Grupo decidiu criar um departamento dedicado especificamente a
essa atividade: o Setor de Operações Estruturadas, ao qual os meios de
comunicação passaram a referir-se como “departamento de propinas da
Odebrecht”. O Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht capacitou-se a
fazer repasses de recursos aos destinatários indicados pela Diretoria da empresa
tanto por meio de transferências internacionais quanto por meio de entregas de
numerário no Brasil, com ou sem a utilização de intermediários. Foi exatamente
através dele que se fizeram os repasses a JOÃO SANTANA e a MÔNICA MOURA
mencionados na 2a e na 3a DENÚNCIAS.
19. Nas DENÚNCIAS, a prova dos valores transferidos através da conta SHELLBIL se
fez por extratos bancários. Quanto à identificação dos efetivos destinatários dos
recursos assim transferidos. diversas provas foram autuadas nos correspondentes
processos. A tal respeito, a 1a DENÚNCIA assim expõe: (...) ao serem
interrogados5 pela autoridade policial, tanto MONICA MOURA quanto JOÃO
SANTANA confirmaram a propriedade da conta SHELLBILLL. Segundo afirmado por
ambos, a titularidade da conta pertencia a JOÃO SANTANA, enquanto MONICA
MOURA cuidava do aspecto operacional da conta, controlando as transferências
realizadas. Embora houvesse essa divisão de tarefas na gestão da conta, tanto
JOÃO SANTANA quanto MONICA MOURA sabiam que os recursos depositados
nesta conta eram provenientes de crime. Além disso, ambos se beneficiavam dos
valores ilícitos ali depositados e determinavam a realização de despesas e
transferências em seu favor e de seus familiares. (g.n.)
Fl. 3048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.211 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720056/2017-15
23
20. Essa divisão de papéis entre JOÃO SANTANA e MÔNICA MOURA - “a
titularidade da conta pertencia a JOÃO SANTANA, enquanto MONICA MOURA
cuidava do aspecto operacional da conta, controlando as transferências
realizadas” - havia sido afirmada já nos interrogatórios mencionados no trecho
acima transcrito. Vejamos o que disse então JOÃO SANTANA (doc. 803B):
QUE MÓNICA MOURA é responsável pelas movimentações na referida conta (...);
QUE MÓNICA MOURA sempre cuidou da área administrativa e financeira das
atividades do casal”.
Verifica-se do TVE do presente processo, a referida planilha é citada ao menos umas
quinze vezes, cita expressamente a planilha controlada por MARCELO ODEBRECHT e denominada
de “Programa Posição Especial Italiano” (um dos protagonistas de delação premiada/acordo de
Leniência), além disso é citado em diversos trechos os sistemas “Drousys” e “My Web Day B”, que
para efeitos de provas contra os acusados teria sido declarado nulo ou inválido.
Com isso, verifica-se que de fato possui parcial razão a recorrente em alegar fato
superveniente à presente ação fiscal, já que esta consta arrolada pelas respectivas investigações
judiciais, onde consta efeitos “erga omnes” da Reclamação 43007-DF, que em 2023 também foi
decretada a tramitação em sigilo e do material encaminhado a este Supremo Tribunal.
É de se registrar que a respectiva decisão de 2023 do Ministro Relator Dias Toffoli,
teria alterado o entendimento do Relator anterior do caso, onde a decisão ao caso teria sido de
caráter personalíssimo quanto ao autor da Rcl 43.007/DF, por ser ele – particularmente – o único
beneficiado pela decisão de natureza subjetiva indicada como paradigma (Acórdão da Rcl
33.543/PR-AgR-AgR-ED-AgR), passando a ter caráter extensivo aos demais atingidos pela operação
lava-jato, onde diversas operações e investigações decorrentes da principal (lava-jato), teriam sido
suspensas para análise dos pedidos de extensão.
Por fim, na sua manifestação após o Recurso Voluntário, a Recorrente detalha de
forma extensa os motivos por que entende que a presente autuação deveria ser anulada, em
razão de provas ilícitas produzidas no âmbito da Operação Lava-Jato.
Assim, no entendimento da contribuinte, em decorrência da ilegalidade
reconhecida da coleta de provas, o processo fiscal deveria ser invalidado/nulo, já que decorreu de
prova “contaminada” e viciada, apresentando a teoria “dos frutos da árvore envenenada”, que
leva em consideração o art. 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, da qual dispõe que “são
inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícito”. Já no processo administrativo
federal o mesmo ocorre com o artigo 30 da Lei 9.784/99 (que diz que “são inadmissíveis no
processo administrativo as provas obtidas por meios ilícitos”).
Fl. 3049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.211 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720056/2017-15
24
Nilson Franco Júnior explica que “no Processo Administrativo Tributário, serão
considerados nulos atos praticados em desacordo aos princípios e normas legais. Geralmente, as
nulidades têm relação com razões externas do mérito da matéria do fato gerador tributário”18.
Nesse sentido, o Conselheiro Hélcio Lafeta Reis discorreu referente ao tema em seu
artigo, em obra publicada sobre eficiência probatória e Jurisprudência do CARF, assim transcrito:
“A prova ilícita é aquela que não encontra amparo na lei, seja por não estar
incluída dentre aquelas autorizadas taxativamente em rol exaustivo, seja por ser
tratar de prova proibida, assim definida na legislação, por afrontar normas de
direito processual ou de direito material, ou seja, ilícita é toda aprova que
contraria qualquer norma do ordenamento jurídico.
São exemplos de provas ilícitas: (i) interceptação telefônica clandestina ou sem
autorização judicial, (ii) busca e apreensão sem mandado judicial, quando exigível,
(iii) violação do sigilo bancário ou fiscal, (iv) confissão sob ameaça ou tortura e (v)
testemunho em juízo sem a presença do defensor ou sob coação moral” (Hélcio
Lafeta Reis, Coordenação de Gisele Bossa Barra, in “Eficiência probatória e a atual
jurisprudência do CARF, A teoria dos Frutos da Árvore envenenada na
jurisprudência do CARF”. Editora Almedina, São Paulo-SP, 2020, pág. 677).
No PAF a prova deve ser obedecer a alguns requisitos para sua apresentação,
conforme especificado pelo art. 16, Decreto No 70.235, de 6 de março de 1972. in verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância.
Analisando o dispositivo acima citado, especificamente a alínea “a” do parágrafo 4o
do referido Decreto, verifica-se que, aplicando ao presente caso, a Recorrente não teria como ter
apresentado a prova pretendida antes ou durante a impugnação, uma vez que a decisão judicial

18 FRANCO JÚNIOR, Nilson José. Processo tributário administrativo. Curitiba. Editora CRV, 2019, página 115.
Fl. 3050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.211 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720056/2017-15
25
foi superveniente a esse ato processual. Por fato superveniente, entende-se aquele que é
constitutivo, modificativo ou extintivo de um direito.
Nesse sentido, é necessário que a autoridade fiscal analisasse os fatos sob a
perspectiva da verdade material, em conformidade com a prova utilizada no presente lançamento
fiscal, garantindo, assim, o princípio da ampla defesa, previsto na Constituição (art. 5o, inciso LV).
Nessa mesma linha, o professor Roque Carraza explica que:
“(...) Na busca da verdade material, Fisco e contribuinte podem, em qualquer fase
do processo, quer administrativo, quer judicial, inclusive em grau de recurso,
produzir provas (laudos, documentos, perícias, testemunhos etc.). Além disso,
compete ao julgador tributário considerar, ponto por ponto, os argumentos
apresentados pelo contribuinte, até para se for o caso, rebatê-los, desde que o
faça fundamentadamente (princípio da motivação), sempre assegurado o direito
constitucional à ampla defesa” (In CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito
Constitucional Tributário. 33a Ed. rev. e ampl. São Paulo: Malheiros Editores,
2021, p. 415.
Sobre o tema, transcreve-se Acórdãos da 2a Turma:
EMENTA. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA.
IRPF Exercício: 1998, 1999. PRINCÍPIO DA PRECLUSÃO PROCESSUAL X PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL.
Tanto o princípio da verdade material como o princípio da preclusão são
princípios aplicáveis ao processo administrativo fiscal. Nos processos de
determinação e exigência de crédito tributário, a impugnação fixará os limites da
controvérsia, sendo considerada como não impugnada a matéria que não tenha
sido expressamente contestada pelo impugnante. A aplicação do princípio da
preclusão não pode ser levado às últimas consequências, por força do princípio
da verdade material. Pois o Princípio da Verdade Material está em permanente
tensão com o da Preclusão e toca ao julgador ponderá-los adequadamente.
Constatada a ocorrência do fato gerador do tributo, a autoridade fiscal procede
ao lançamento formal do crédito tributário que o contribuinte, não concordando
com a imputação poderá impugná-la. Instalado o contraditório, o julgador deve
empreender no sentido de comprovar se a hipótese abstratamente prevista na
norma ocorreu de verdade, sem limitar-se ao alegado e apresentado como
prova. Não há verdadeira hierarquia entre os princípios, uma vez que ora poderá
prevalecer um ora outro, devendo ser feito o teste de proporcionalidade, para
decidir qual regerá o caso concreto. Há, pois, uma hierarquização em função do
caso concreto. Não merece reparo o acórdão recorrido no ponto em que
norteado pelo princípio da verdade material concluiu inexistir valor a ser
tributado a título de Acréscimo Patrimonial a Descoberto no ano calendário de
1998. Recurso especial negado (Acórdão n° 9202-00.818 — 2a Turma – CSRF -
Sessão, de 10 de maio de 2010 – Relator Elias Sampaio Freire).
EMENTA. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR.
Fl. 3051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.211 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720056/2017-15
26
Exercício: 2003, 2004, 2005. NORMAS PROCESSUAIS. PROVA DOCUMENTAL.
MOMENTO APRESENTAÇÃO APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral para
efeito de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada juntamente
à impugnação do contribuinte, não impedindo, porém, que o julgador conheça e
analise novos documentos ofertados após a defesa inaugural, em observância
aos princípios da verdade material e da instrumentalidade dos atos
administrativos, sobretudo quando são capazes de rechaçar em parte ou
integralmente a pretensão fiscal, bem como se prestam a corroborar alegações
suscitadas desde o início do processo. Recurso especial negado. (Acórdão
9202-02.162 – 2a Turma – CSRF. Sessão: 26 de junho de 2012. Relator Rycardo
Henrique Magalhaes de Oliveira).
Por outro lado, é necessário analisar a extensão da referida decisão judicial, bem
como suas respectivas consequências, uma vez que o Poder Judiciário declarou ilícita a prova
produzida na investigação conduzida pelo Ministério Público Federal, a qual resultou na
condenação de diversas pessoas e na formalização de Acordos de Leniência. Em verdade, pode
haver a situação de provas por derivação, já que a prova considerada ilícita teria correlação com as
demais provas obtidas.
Além disso, considerando que esses documentos serviram de fundamento para o
lançamento fiscal, é essencial verificar se as provas obtidas poderiam ter sido acessadas por
outros meios, levando a possibilidade do princípio da “descoberta inevitável. Isso se deve ao fato
de que a autoridade fiscal tem o dever de apurar e constituir o crédito tributário, apurando o
montante devido, sempre que constatar a ocorrência dos fatos geradores, em conformidade com
o art. 142 do CTN e com o art. 10 do Decreto no 70.235/72, ainda que tais fatos tenham sido
identificados a partir de provas posteriormente consideradas ilícitas.
Nesse contexto, cabe avaliar a aplicação do princípio e da teoria da “descoberta
inevitável”, conforme se verifica no Acórdão no 9303-008.694, de 12/06/2019, da 2a CSRF, assim
ementado:
“Ementa.
Assunto:
Normas
Gerais
de
Direito
Tributário
Período
de
apuração:
30/09/2004
a
03/01/2005
ATOS PRATICADOS MEDIANTE FRAUDE. COMPROVAÇÃO. PROVAS OBTIDAS POR
MEIOS ILÍCITOS. PRINCÍPIO DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PRINCÍPIO DA
DESCOBERTA INEVITÁVEL. PRINCÍPIO DA FONTE INDEPENDENTE. MITIGAÇÃO.
POSSIBILIDADE”.
Não serão consideradas ilícitas as provas derivadas de provas ilícitas, quando ficar
demonstrado que elas poderiam ser obtidas por uma fonte independente,
bastando, para tanto, que se desse andamento aos trâmites típicos e de praxe,
próprios da investigação fiscal.
Fl. 3052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.211 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720056/2017-15
27
Os princípios em questão são reflexos de debates próprios do Direito Penal, e para
que se aplique corretamente a teoria de descoberta inevitável, não basta a demonstração da
independência da fonte e que a descoberta seria naturalmente possível ou inevitável. É
imprescindível que, segundo Marcos Vinícios Neder e Thais de Laurentiis, ainda que se supra a
fonte da prova ilícita, outra fonte de prova, completamente independente e desvinculada da
existência da primeira, necessariamente levaria àquela mesma conclusão, onde não seria possível
sustentar o Lançamento em meros elementos especulativos, como a capacidade da autoridade
fiscal efetuar diligências para a verificação dos mesmos fatos que foram apurados a partir da prova
ilícita19.
Portanto, ainda que existam circunstâncias que envolvam provas consideradas
ilícitas no processo judicial citado, é necessário realizar uma análise detalhada para verificar se tais
provas poderiam ter sido obtidas por outra fonte independente. Além disso, ao que tudo indica, as
planilhas e informações mencionadas apresentam divergências ao que alega a Recorrente,
tornando essencial que a autoridade fiscal proceda a uma avaliação criteriosa desses elementos, já
que “a presente autuação resulta da análise dos fatos e dos documentos acima apontados,
abarcando exclusivamente as infrações aqui discriminadas”, conforme item VI da conclusão do
TVE, promovido pela autoridade fazendária.
Assim, havendo dúvidas documentos ou procedimento fiscal tiveram relação com
as provas que foram consideradas ilícitas pelo STF, e quais provas poderiam ainda substituir na
presente autuação, é necessário converter o julgamento em diligência.
CONCLUSÃO
Nessas circunstâncias, voto pela conversão do presente processo em diligência,
para que a fiscalização elabore um relatório identificando as provas que fundamentaram o
lançamento, em especial que seja informando se na presente autuação a fiscalização fez uso de
elementos de prova derivados dos sistemas “Drousys” e “My Web Day B” da Odebrecht,
anexando, para tanto, se for o caso, cópias de decisões, despachos e outras peças do processo
judicial que considerar necessárias, além de prestar os esclarecimentos que julgar pertinentes ao
presente feito.
Após, seja procedida a intimação da Recorrente acerca do resultado da diligência,
para, em que querendo, apresentar manifestação e indicar suas considerações.

Assinado Digitalmente
WESLEY ROCHA
Redator designado

19 NEDER, Marcos Vinícios. LAURENTIIS, Thais De. Processo administrativo fiscal federal comentado. 4a ed. - São Paulo,
SP: Escola Dialética de Direito e Administração- EDDA, 2023, página 349.
Fl. 3053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.211 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720056/2017-15
28

Fl. 3054
DF CARF MF
Original